Tribunal: CARF
Processo: 13963.002555/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.002555/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.093 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
DAURO ABRASIO SARTOR - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2007
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando estão discriminados no Auto de Infração
e seus anexos, os fatos geradores das contribuições devidas à seguridade social
e os dispositivos legais que amparam o débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto em relação aos argumentos voltados à exclusão do
sujeito passivo do SIMPLES, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, na parte
conhecida negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.180.604-6) para cobrança das
contribuições previdenciárias a cargo da empresa, incidentes sobre a remuneração pagada aos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.002555/2008-15
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.093 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13963.002555/2008-15

segurados empregados e contribuintes individuais declarados nas GFIP, que haviam sido
entregues na condição de optante pelo SIMPLES – Lei 9.317/96.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 42/44.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 55/59.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC
julgou-o procedente às fls. 64/66, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/2004 a 07/2007.
AUDEBCAD: 37.180.604-6, de 22/10/2008.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há cerceamento de defesa quando estão discriminados no Auto de Infração e seus
anexos, os fatos geradores das contribuições devidas à seguridade social e os
dispositivos legais que amparam o débito.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 72/77.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de julgamento de impugnação em
13/5/09 (fl. 68) e apresentou seu recurso tempestivamente em 4/6/9 (fl. 72). Todavia, seu
conhecimento deve ser apenas parcial, consoante explicitado mais a frente.
Do mérito.
Consoante se extrai do relatório fiscal o sujeito passivo teria sido excluído do
SIMPLES pela prática reiterada de infração à legislação tributária, com efeitos a partir de
01/01/2003, sem que, a partir de então, houvesse recolhido as contribuições a cargo da empresa e
aquelas destinadas a terceiros. Veja-se o seguinte fragmento do relatório fiscal:
5. EXCLUSÃO DO SIMPLES
5.1. Através do Ato Declaratório Executivo DRF/FNS n° 65 de 19/11/2007, o Delegado
da Receita Federal do Brasil, em Florianópolis, declara o contribuinte excluído do
sistema SIMPLES, por prática reiterada de infração à legislação tributária, hipótese de
exclusão de oficio do SIMPLES, com fundamento no inciso V, do artigo 14 da Lei n°
9.317, de 5 de dezembro de 1996.
5.2. Ao ser cientificado da exclusão do SIMPLES, o sujeito passivo deveria
providenciar a retificação das GFIP's já declaradas com relação à opção do SIMPLES.
Ao não fazê-lo, o valor da contribuição social devida à Previdência Social declarada não
contempla a parte da empresa (patronal), omitindo, desta forma, o correto valor da
contribuição social devida, infringindo o disposto no art. 32, inciso IV, parágrafo 5°, da
lei 8.212/91 e alterações e no art. 225, IV do Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto 3.048/99, o que ensejou a lavratura deste Auto de Infração.
5.3. A exclusão surtiu efeitos a partir de 01/01/2003. O contribuinte, no decorrer da ação
fiscal, retificou as GFIP, do período de 01/2004 a 07/2007, enquadrando-se como
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.093 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13963.002555/2008-15

empresa NÃO OPTANTE do SIMPLES. O contribuinte, antes do inicio da fiscalização,
já havia declarado em GFIP, de 08/2007 em diante, as contribuições previdenciárias
como NÃO OPTANTE do SIMPLES.
Cumpre registar que a exclusão do SIMPLES foi processada e assim
definitivamente mantida nos autos do processo 11516.005641/2007-41, vez que o sujeito
passivo não apresentou manifestação de inconformidade contra referido ato no prazo legal.
Tem-se, com isso, que a cobrança das contribuições aqui formalizadas é mera
decorrência daquele ato administrativo que já erradia efeitos definitivos.
Não obstante, o autuado, em seu recurso, traz, dentre outras matérias, argumentos
voltados a impugnar referido ato de exclusão, sendo certo que não é aqui, neste feito, o foro
adequado para essa discussão, mas sim naquele processo citado ao norte e observado o prazo
para a interposição de recurso.
Na sequência, o recorrente passou a se insurgir contra o juros de mora, a que
chamou de “escorchantes” e “confiscatórios”.
Note-se, neste ponto, que os juros foram calculados com base na Selic e a
metodologia para a sua aplicação foi devidamente apontada à fl. 26, não havendo, assim sendo,
qualquer reparo no lançamento quanto a esse tema, forte na Súmula CARF no 41.
Não bastasse, compulsando as razões de defesa que constaram da impugnação, é
de se notar que as duas matérias acima, é dizer, em relação ao ADE DRF/FNS n° 65 de
19/11/2007 e aos juros de mora, não foram lá veiculadas, consoante exige o inciso III do artigo
16 do Decreto 70.235/72, o que fez com que sequer houvesse sido abordada pela decisão de
primeira instância, que não teve a oportunidade de trazer ao contencioso a análise acerca desses
assuntos.
Tenho, portanto, que não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa
daquela originalmente deduzida na impugnação, devendo as inovações serem afastadas por se
referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Mais a frente, passou a sustentar a nulidade do lançamento por suposta violação
ao disposto no artigo 11 do decreto 70.235/72, uma vez que, segundo enxergou (ou não
enxergou) o autuante não teria declinado os dispositivos legais infringidos.
Ora, o lançamento se prestou a cobrar as contribuições sobre os fatos geradores
declarados pelo próprio autuado em suas GFIP. Tanto a fundamentação fática, quanto a legal,
estão perfeitamente descritas nos anexos do auto de infração e no relatório fiscal que integram
estes autos.
Nesse contexto, acertadas as considerações e conclusão do colegiado recorrido
nos termos a seguir:
Isto posto, ao contrário do que alega a requerente, não há que se falar em cerceamento
do seu direito de defesa, uma vez que os anexos do Auto de Infração em tela,

1 Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.093 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13963.002555/2008-15

(Discriminativo Analítico de Débito — DAD, fls. 04/19, Fundamentos Legais do
Débito — FLD, fls. 34 a 36, Relatório Fiscal, 39 a 41 e Relatório de Lançamentos
— RL, de fls. 26 a 33), discriminam, claramente, todos os fatos geradores, as
contribuições devidas, os períodos a que se referem e todos os dispositivos legais que
embasam o presente lançamento, por rubrica e por período, de acordo com os atos
normativos que disciplinam o assunto.
Além disso, ainda que a fiscalização tivesse citado em demasia os dispositivos legais
em que se fundamenta, a fundamentação legal além do necessário não implica
necessariamente a nulidade do lançamento, visto que este fato não configura
cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Lembramos ainda, que pela Constituição Federal de 1988, como é demonstrada pela
Defesa apresentada, sob análise, foi assegurada à requerente a garantia do "devido
processo legal", isto é, concedido as mesmas garantias do processo judicial, devendo
imperar os princípios da oficialidade, da verdade material e da legalidade, onde se
impõe à Administração o dever de rever seus atos descompassados do ordenamento
jurídico, onde à parte é dada a faculdade do direito de produzir provas, argüir
ilegitimidade, enfim, o direito a ampla defesa e ao contraditório.
Outrossim, atento aos limites da lide, este relator não se pronunciará acerca da
retroatividade benigna da multa instituída pela MP 449/2008, cabendo à unidade de origem,
s.m.j., promover tal análise quando da execução do acórdão, forte nos artigo 106, II e 145, III c/c
149, todos do CTN.
Forte no exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, exceto em relação
aos argumentos voltados à exclusão do sujeito passivo do SIMPLES, REJEITO a preliminar de
nulidade do lançamento e, na parte conhecida, NEGO-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 83
DF CARF MF
Original